Tribunal: TJDFT
Processo: 0702351-93.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A contradição apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o Colegiado examinou a pertinência da diligência (INFOJUD) e concluiu que não se mostrava necessária em razão das inúmeras diligências já realizadas. Ademais, no microssistema dos Juizados a não localização de bens passíveis de penhora acarreta a extinção da ação (Lei n. 9.099, art. 53, § 4o), não se admitindo intermináveis busca por patrimônio em nome do devedor.
3. Registre-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, é necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios.
4. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.